Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM DE SUPERPREFERÊNCIA DE PRECATÓRIOS. ART. 100, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDRAL DE 1988. NECESSIDADE DE CONJUGAÇÃO DO REQUISITO BIOLÓGICO COM A NATUREZA DO CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISÕES DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS — COORPRE. UNIDADE DIRIGIDA POR JUIZ SUBSTITUTO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT. COMPETÊNCIA PARA ELABORAR DESPACHOS, DECISÕES E SENTENÇAS NO CURSO DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ANEXO DA RESOLUÇÃO No 2, DE 16/03/2021, DO GABINENTE DA PRESIDÊNCIA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que negou provimento ao pedido de superpreferência de crédito de natureza alimentícia, na fila de precatórios devidos pelo Distrito Federal, sob o fundamento de que o pedido já tinha sido improvido pelo juízo natural, qual seja, juiz coordenador de precatórios, na forma do art. 100, § 2o da CRFB.
3. A parte agravante, em suas razões recursais, argumenta que o juiz natural para apreciar seu pedido é o do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, na forma do art. 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta no 17, de 2006, haja vista trata-se de equívoco sobre o caráter alimentar do crédito. Cita precedente da 3a Turma Recursal, proferido em 13/11/2018. Defende que os créditos precatórios decorrentes da condenação do Distrito Federal a pagar a conversão da licença prêmio em pecúnia detém nítida natureza alimentar.
4. Para ser beneficiário da superpreferência contida no art. 100, § 2o da CRFB, necessário se faz a conjugação dos dois requisitos de forma simultânea, quais sejam, critério subjetivo/biológico de o titular, originário ou por sucessão hereditária, pessoa que tenha 60 anos de idade ou sejam portadores de doenças graves ou pessoa com deficiência, e, critério objetivo/natureza do crédito em execução, isso é, débito de natureza alimentícia. Nesse sentido, cita-se os seguintes precedentes do E. STJ: AgInt no RMS 59.676/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 09/09/2019, DJe de 11/09/2019 e RMS 65.747/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/03/2021, DJe 08/04/2021.
5. Contudo, o juiz natural para observância dos requisitos é o juiz substituto, coordenador da unidade da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, coordenador da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, na forma do art. 227, VI do Anexo da Resolução no 2, de 16/03/2021, deste Tribunal de Justiça. O Art. 11, parágrafo único da Portaria Conjunta no 17, de 15/03/2006, da Presidência e da Corregedoria deste Tribunal se aplica tão somente na hipótese de simples erro material, não se tratando, na hipótese, de erro material, mas de apreciação quanto à natureza do crédito em execução.
6. Portanto, não é possível proferir juízo de mérito quanto à decisão agravada, isso porque, tal hipótese traria inafastável usurpação de competência do Presidente deste Tribunal para organizar a ordem cronológica de pagamento de precatórios, haja vista que as decisões em execução proferidas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública desafiam agravo de instrumento cognoscível pelas turmas recursais, por outro lado, as decisões proferidas pelo juiz coordenador da COORPRE desafiam recursos administrativos à Presidência, revisadas pelo Conselho Especial, na forma do art. 363, I do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
7. CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.